Tribunal: TJBA
Processo: 8059218-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059218-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERIO BORGES DE SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

AGRAVADO: JOAO ALMEIDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOSEILMA LOPES CORTES BARRETO, CAROLINA CASTRO CERQUEIRA, ROSE ANNE MERCIA SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse dos imóveis discutidos em ação reivindicatória e vedar construções no local.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória destinada a imitir o proprietário registral na posse do imóvel, diante de alegação de posse prolongada fundada em contrato particular não registrado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro imobiliário constitui prova qualificada da titularidade do direito real de propriedade e goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 1.245 do CC, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade do direito invocado na ação reivindicatória.

4. A posse exercida por terceiro com fundamento em contrato particular de compromisso de compra e venda não registrado não possui eficácia real perante terceiros, não sendo apta, em juízo preliminar, a se sobrepor ao direito do proprietário registral.

5. A proteção possessória prevista nos arts. 1.196 e 1.210 do CC não prevalece quando evidenciado que a ocupação ocorre em detrimento do titular do domínio regularmente registrado.

6. Eventuais controvérsias sobre delimitação da área, origem dominial ou extensão da ocupação demandam dilação probatória e não afastam, neste momento processual, a plausibilidade do direito demonstrado pelo proprietário.

7. A permanência do agravante no imóvel, com exploração econômica e possibilidade de alterações físicas, configura risco de agravamento da situação fática, justificando a medida liminar de imissão na posse e a vedação de novas construções.

IV.

DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059218-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLERIO BORGES DE SANTANA e como agravado JOAO ALMEIDA CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.